Tribunal: TJDFT
Processo: 0726253-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. MENORES EM SITUAÇÃO DE RISCO E NEGLIGÊNCIA. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NA ADOÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA. DECISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.
1. Cuida-se de execução de medida de proteção à criança e adolescente, na qual foi determinado o acolhimento institucional a título precário dos menores, na instituição Irmão Áureo - Casa de Eurípedes. A medida foi tomada em razão de relatório hospitalar e das informações do Conselho Tutelar I do Gama, que noticiou a situação de risco, além de negligência com a alimentação, educação e saúde das crianças.
2. No caso, é prudente e cautelosa a manutenção das crianças em acolhimento institucional, diante da narrativa do conselho tutelar, medida que, no momento, melhor atende aos interesses dos infantes, preservando-os de eventuais riscos ou vulnerabilidades.
3. Não obstante todo o arrazoado apresentado no Habeas Corpus, frente ao Princípio da proteção integral, ao Princípio do melhor interesse da criança e do adolescente e frente, ainda, à cautela e urgência que permeiam os casos como o posto em análise, as questões relativas ao procedimento do mandado de busca e apreensão devem ficar em segundo plano.
4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.